Tribunal: TJDFT
Processo: 0712260-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANO EM APARELHOS ELETRÔNICOS. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. ART. 373, I, DO CPC. AUSENTE O DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela parte autora contra a sentença que, em ação regressiva de ressarcimento de valores, julgou improcedente o pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal versa sobre a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por danos ocorridos em equipamentos elétricos instalados em unidade consumidora; e sobre o direito à indenização do material, sub-rogado pela seguradora autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de inépcia do recurso de apelação arguida em sede de contrarrazões. O recorrente pretende a reanálise do nexo de causalidade. Verificada a observância do princípio da dialeticidade recursal, do dever de impugnação específica aos fundamentos da sentença (art. 932, III, CPC), bem como do dever de expor as razões do pedido de reforma (art. 1.010, III, CPC).
4. Encontra-se demonstrado nos autos o contrato de seguro de equipamentos eletrônicos de propriedade do condomínio autor; o aviso de sinistro; e os danos a aparelhos eletrônicos.
5. Contudo, os fatos constitutivos do direito da apelante não se mostram suficientemente comprovados (art. 373, I, CPC). A parte autora apresentou aos autos laudo técnico emitido pela pessoa jurídica contratada pelo segurado para promover a manutenção do elevador objeto de sinistro, um orçamento para cada relacionado ao elevador danificado e dois orçamentos quanto à televisão queimada.
6. Caberia à parte autora o dever de observar o art. 611, VIII, “a” c/c §3o, II, “c” e “d”, da Resolução 1000/2021 – ANEEL, para comprovar que o dano decorre de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.
7. Verifica-se que a ausência de demonstração de nexo causal entre conduta da distribuidora de energia e o dano ocorrido em aparelhos eletrônicos.
IV. DISPOSITIVO
8. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 373, I; Resolução 1.000/2021 - ANEEL, art. 611, VIII, “a” c/c.